Tribunal: TJSP
Processo: 2035898-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO POR SUCESSÃO PROCESSUAL PELA EXTINÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – PESSOA JURÍDICA, PORÉM, NÃO EXTINTA PELO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, APÓS PROCESSO DE DISSOLUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO